Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-67.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001683-67.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.747.811-10 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

A mera cobrança por meio de boleto bancário encaminhada ao endereço da contribuinte, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de cobranças indevidas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001683-67.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Recorrido(s):

Edneia Pereira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:

a) DETERMINAR que a Requerida proceda com o cancelamento de todas as cobranças em nome da Autora, oriundas do veículo GM Classic, placas JYZ-0086, renavan 00840586418, conforme fundamentação acima, a partir da venda do veículo – 16/08/2019;

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95..”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No caso dos autos a autora pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão da cobrança indevida realizada por meio de boletos encaminhados para a residência da autora, referente à IPVA do veículo GM Classic, placas JYZ-0086, renavan 00840586418, que foi comunicado venda no departamento de trânsito em 03.12.2018.

Deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Destaco que embora tenha ocorrido uma cobrança indevida, entendo que tal situação não é suficiente para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral
in re ipsa.,
sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável, portanto, deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023